Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. DEMORA NA ANÁLISE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. OMISSÃO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tanto o direito de petição, quanto o de celeridade nas tramitações processuais integram os direitos constitucionais fundamentais, impondo o Poder-dever do Estado em cumpri-los. Artigo 5o, inciso XXXIV e LXXVIII da Constituição Federal.
2. A Lei no 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, estabelece que incumbe à Administração Pública emitir decisões nos processos em matérias da sua competência, no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a instrução, regra também prevista no âmbito do Governo do Distrito Federal, conforme Lei Complementar Distrital no 840/2011.
3. In casu, impõe-se o reconhecimento da reparação moral, uma vez que restou comprovado por laudo médico pericial que o autor era portador de deficiência grave, e houve extrema demora tanto na análise do processo administrativo, quanto na realização do laudo pericial.
3.1. Em decorrência da demora, o autor permaneceu exercendo suas atividades funcionais de forma compulsória, atingindo, portanto, a sua dignidade.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. No caso, o valor fixado na sentença ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que resta necessária a minoração do quantum indenizatório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.